Tribunal: TJMT
Processo: 1009544-35.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009544-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CLAUDIR RODRIGUES NUNES - CPF: 010.416.661-44 (APELANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO SESTARI (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIKELY COSTA TOMAZ - CPF: 917.060.682-04 (TERCEIRO INTERESSADO), N. C. T. - CPF: 052.587.612-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NOADIA TALITHA COSTA TOMAZ - CPF: 917.060.502-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA OLIVEIRA BORBA MOURAO - CPF: 711.762.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENIAS COSTA - CPF: 611.075.353-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNEIA ALVES COSTA - CPF: 916.660.152-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 147-A, §1º, II C/C §2º-A, I DO ART. 121, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 150, §1º C/C ART. 61, II, ALÍNEA
“F”
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 C/C ART. 61, II, ALÍNEA
“F”
, NA FORMA DO ART. 71 (TRÊS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ALTERAÇÃO DE REGIME APLICADO NO CRIME DE PERSEGUIÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INADMISSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ANTECEDENTES) – AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147-A, §1º, II DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

O regime de cumprimento da pena aplicado ao apelante deve ser mantido no inicial fechado, em relação ao crime de perseguição, com fulcro no artigo 33, § 3º do Código Penal, porquanto a análise do artigo 59 do Código Penal, que indica necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de circunstância judicial negativa, aliada à reincidência do apelante, ainda que a pena definitiva fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, não havendo que se falar em violação à Súmula 269 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudir Rodrigues Nunes
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1009544-35.2021.811.0015, na qual foi condenado pela prática dos crimes descritos no
artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2º-A, inciso I do artigo 121, ambos do Código Penal
,
artigo 150, §1º c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal
e
artigo 21 do Decreto-Lei nº3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, na forma do artigo 71 (três vezes), ambos do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal
, às respetivas penas de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
;
10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
; e
01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples
, em regime inicial
semiaberto
(sentença – Id. 107683513).

Não se conformando com os termos da sentença,
Claudir
manifestou o desejo de recorrer da decisão (Id. 107683521). Em suas razões, a defesa técnica busca a reforma da sentença, para fixar o regime semiaberto no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2º-A, inciso I do artigo 121, ambos do Código Penal (Id. 107683527).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o improvimento do recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença monocrática proferida (Id. 107683536).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 112958487), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal –
Perseguição, violação de domicílio e vias de fato [art. 147-A, § 1º, inc. II, c/c §2º-A, inc. I, do art. 121; art. 150, § 1º, todos do Código Penal e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (por três vezes), em continuidade delitiva] – sentença condenatória – irresignação defensiva – almejada fixação de regime semiaberto para o desconto inicial da reprimenda – inviabilidade – reincidência e circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] que permite a fixação de regime mais gravoso – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudir Rodrigues Nunes
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 1009544-35.2021.811.0015, na qual foi condenado pela prática dos crimes descritos no
artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2º-A, inciso I do artigo 121, ambos do Código Penal
,
artigo 150, §1º c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal
e
artigo 21 do Decreto-Lei nº3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea
“f”
, na forma do artigo 71 (três vezes), ambos do Código Penal c/c artigo 69 do Código Penal
.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se à irresignação defensiva tão somente na mudança do regime inicial a ser cumprido, em relação ao crime descrito no artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2º-A, inciso I do artigo 121, ambos do Código Penal.

Peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante:

“[...]
V – Para o delito do artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2-A, inciso I, do artigo 121, ambos do Código Penal
:

Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (certidão de antecedentes no ID 57787130, item 02, alínea “a”), porém tal circunstancia será valorada na segunda fase da dosimetria, para não gerar o bis in idem; que
registra maus antecedentes
(ID 57787130, item 02, alínea “b”) – condenação diversa da que será reconhecida como reincidência; que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e sua personalidade, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pena pecuniária de 12 (doze) dias-multa
.

Incide a agravante da reincidência (certidão de antecedentes no ID 57787130, item 02, alínea “a”), razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) dia-multa, tornando a pena provisória ao quantum de
09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa
, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Incide a causa de aumento de pena prevista no §1º, inciso II, do artigo 147-A, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1⁄2 (metade), pois o sentenciado praticou a conduta em desfavor de sua ex-convivente, tornando a pena
definitiva
ao quantum de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa
, diante da inexistência de outras causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69, do Código Penal: “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido”.

Conforme se verifica, no caso em desfile o réu foi condenado à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pena pecuniária de 19 (dezenove) dias-multa
pelo delito de perseguição; de
10 (dez) meses e 07 (sete) dias de detenção
pelo delito de violação de domicílio durante o período noturno; e de
01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples
pela infração penal de vias de fato por 03 (três) vezes (CP, art. 71).

No concurso de infrações (penas distintas), o cumprimento da pena é regulado pelo artigo 76 do Código Penal, vejamos: “No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.

Portanto, o sentenciando deverá cumprir primeiramente a pena de reclusão (01 ano, 01 mês e 25 dias), após a de detenção (10 meses e 07 dias) e, em seguida, a de prisão simples (01 mês e 03 dias).

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o
fechado
e das penas de detenção e prisão simples o
semiaberto
, nos termos do artigo 59 do Código Penal, parte final e inciso III c/c o artigo 33 e art. 6º do Decreto 3.688/41 (LCP), diante do quantum das penas, aliado aos efeitos da reincidência, notadamente por tratar-se de situação de multirreincidência, pois o sentenciado possui duas condenações criminais por fatos anteriores e trânsito em julgado em datas pretéritas. Inaplicável o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, diante da reincidência. [...]”
(Id. 107683513)

É certo que o verbete Sumular 269 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes, cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 04 (quatro) anos,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Contudo, não é caso do apelante. É importante que se diga que, em se tratando de dosimetria da pena, não pode essa ser aleatoriamente lançada, sem que nada nos permita concluir em que circunstâncias judiciais foi baseada.

Ressalta Damásio E. Jesus
in
Código Penal Anotado, 2ª ed. p. 140 que:
“a imposição de pena tem como pressuposto a culpabilidade do agente. Na fixação da pena, sua qualidade e quantidade estão presas ao grau de censurabilidade da conduta”
.

Neste diapasão, repisa-se, que o apelante possui ficha criminal com 02 (duas) condenações:

a) Ação penal – Código 202284 (4733-93.2014.811.0015)
que tramitou perante a
Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, e que condenou o réu por ter violado o Art. 121, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal. PENA: 4 (quatro) anos no regime inicialmente aberto.
Data do trânsito em julgado
: Para o MP em 06/04/2018, para a defesa em 06/04/2018 e para o réu em 06/04/2018.
Data do fato
: 20/12/2013.

b) Ação penal – Código 193120 (14866-34.2013.811.0015)
que tramitou perante a
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, e que condenou o réu por ter violado o Art. 129, § 9º, Lei 2848/40 - Código Penal. PENA: 5 (cinco) meses no regime inicialmente aberto.
Data do trânsito em julgado
: Para o MP em 02/06/2015, para a defesa em 02/06/2015 e para o réu em 02/06/2015.
Data do fato
: 19/10/2013.
(Id. 107683490)

No caso em apreço, como já visto, o réu sustenta condenações transitadas em julgado, o que torna inviável se falar em circunstâncias judicias favoráveis.

Na sentença, resta claro que foi reconhecido em desfavor do apelante a circunstância judicial dos antecedentes, sendo utilizada a condenação referente ao item
“b”
da certidão de Id. 107683490, ao passo que para reconhecimento da reincidência, foi utilizada a condenação prevista no item
“a”
.

Portanto, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao apelante, aliado à sua reincidência, mostra-se adequada a fixação de regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, não havendo que se falar em violação à Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, trago à baila o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. -
O regime inicial fechado foi estabelecido à paciente, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do crime -, a qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes
. - Aplicação do Enunciado Sumular 269 do STJ, in verbis: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 661.124/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (negritou-se)

[...] Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o Tribunal de origem bem exarou "a extensa certidão de antecedentes criminais p. 58-69, demonstra que se trata de réu multirreincidente. Além disso, não se pode desprezar a existência de circunstância judicial desabonadora."
Assim, in casu, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, somadas à reincidência, afasta a incidência do enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 525.474/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) (negritou-se)

A propósito, a jurisprudência Pátria:

[...] É certo que a Súmula nº 269 do STJ autoriza a fixação do regime semiaberto aos condenados reincidentes, cuja pena corpórea seja inferior a 04 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais. Sendo o réu mulltireincidente específico, não cabe falar em circunstâncias judicias favoráveis e, logo, em aplicação da referida Súmula”.
(TJMG; APCR 0240407-33.2016.8.13.0433; Montes Claros; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cézar Dias; Julg. 01/10/2019; DJEMG 11/10/2019)

Destarte, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, mantenho o regime fechado para início de cumprimento da pena de
Claudir Rodrigues Nunes
, com relação ao crime descrito no artigo 147-A, §1º, inciso II c/c §2º-A, inciso I do artigo 121, ambos do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Claudir Rodrigues Nunes
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022